Tribunal: TJSP
Processo: 1011672-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cobrança. PRÓ-LABORE. Pedido PRINCIPAL procedente, RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. reajuste cabível apenas no caso de reeleição. suspensão de pagamentos deliberada pelo conselho. danos morais indevidos. ausência de ofensa reputacional. Reforma em parte.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de pró-labore formulado por Joaquin Gonzalo Cardoner

Ementa:
Cobrança. PRÓ-LABORE. Pedido PRINCIPAL procedente, RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. reajuste cabível apenas no caso de reeleição. suspensão de pagamentos deliberada pelo conselho. danos morais indevidos. ausência de ofensa reputacional. Reforma em parte.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de pró-labore formulado por Joaquin Gonzalo Cardoner contra Investfarma S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 48.396,20, referente ao período de novembro/2021 a fevereiro/2022. A sentença também julgou improcedente pedido reconvencional da ré.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i.) a inexigibilidade dos valores de pró-labore devido à suspensão aprovada pelo conselho e (ii.) a ausência de interesse de agir do apelado, que teria anuído com a suspensão dos pagamentos.
III. Razões de Decidir
1. O reajuste anual da remuneração de diretor era devido apenas em caso de reeleição, o que não ocorreu.
2. Houve deliberação do conselho para a suspensão dos pagamentos de pró-labore dos conselheiros, tornando inexigível a cobrança formulada pelo apelado.
3. Danos morais à apelante indevidos, por não demonstração de ofensas do apelado à reputação da apelante.
4. Reforma para julgar improcedente o pedido principal, mantendo improcedência do reconvencional.
IV. Dispositivo
Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 488.
Código Civil, arts. 186 e 927.